Tribunal: TJDFT
Processo: 0711876-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, limitando-se sua interposição às hipóteses previstas no art. 619 do CPP, sendo vedada a rediscussão da matéria suficientemente decidida.
2. Não se verificando a alegada omissão, mas inconformismo com o julgado, rejeitam-se os embargos declaratórios.
3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.